Tribunal: TJPA
Processo: 0002562-09.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002562-09.2016.8.14.0049

APELANTE: OENDSON HENRIQUE DOS PASSOS MAMEDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO BASEADA NO LAUDO PERICIAL, NO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO E NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento. Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pelo laudo pericial das armas.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Oendson Henrique dos Passos Mamede
(nascido em
03/04/1993
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/01/2021
, doc. ID 10243372, pela MMª. Juíza de Direito respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará,
Dra. Talita Danielle Costa Fialho dos Santos
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,

pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 10243339) que, no dia
05/03/2016
, policiais militares encontravam-se de serviço, realizando
ronda ostensiva
, oportunidade em que
avistaram 03 (três) indivíduos em atitude suspeita
, em um ponto de ônibus, em frente ao
Conjunto Kató
, na cidade de Santa Izabel. Os indivíduos portavam mochilas e, quando viram a aproximação da VTR policial,
um deles efetuou 02 (dois) disparos em direção à VTR
e, em seguida, saíram correndo.

Os policiais passaram a persegui-los, sendo
detido o menor E. R. S. C.
, de 16 (dezesseis) anos de idade, após ter tentado invadir uma residência. Em seguida, os policiais continuaram as
buscas
, tendo recebido informações de populares de que um dos indivíduos estava em uma casa no
Conjunto Kató
, local
onde foi encontrado o denunciado Oendson Henrique dos Passos Mamede, ainda em poder da mochila, a qual continha em seu interior uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo bufete, compatível com calibre 16 e uma arma de fabricação caseira, tipo bufete, compatível com calibre 20
.

O indivíduo que efetuou disparos contra a guarnição, no entanto, conseguiu se evadir
, mas os policiais afirmam que ele portava uma arma de fogo do tipo revólver, de cor prateada e que provavelmente eles iriam praticar assalto a ônibus.

Interrogado perante a autoridade policial,
o denunciado negou a autoria do delito
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10243376), a defesa do apelante pugna pela
absolvição

do apelante
, em face da
insuficiência de provas
para justificar a condenação (
negativa de autoria
), uma vez que baseada somente em elementos colhidos na fase inquisitorial, destacando que,
o reconhecimento do acusado, previsto no art. 226 do CPP, não respeitou as formalidades legais
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10243379), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas para que seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e, no mérito, que seja
negado provimento
ao apelo (parecer, doc. ID 17824410).

É o relatório. Revisão realizada.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Princípio do
in dubio pro reo
. Da almejada absolvição ante a insuficiência probatória. Negativa de autoria. Ausência dos requisitos formais do reconhecimento previsto no art. 226 do CPP.

Alega o recorrente que
a sentença deve ser reformada
, para ser
absolvido
, ante a
insuficiência probatória
.

No entanto, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão
, de
02 (dois) a 04 (quatro) anos
, e
multa
.

A
materialidade do delito
pode ser comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 10243383), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10243386), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 10243387), o qual apreendeu:
“uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo bufete, compatível com calibre 16; uma arma de fabricação caseira, tipo bufete, compatível com calibre 20”
e pelo
Laudo nº 2017.02.000213-BAL – Perícia de Balística
(doc. ID 10243394), o qual concluiu que:
“as armas de fogo em questão encontravam-se em condições de funcionamento e apresentavam potencialidade lesiva no momento da perícia”
.

A
autoria
, igualmente, encontra-se positivada nos
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

George Victor dos Santos Angelim
, testemunha de acusação, policial militar, relatou em
juízo
, por meio de carta precatória (doc. ID 10243361): “Que se recorda da ocorrência; que sua guarnição estava em diligência, quando foi acionado por uma senhora, a qual avisou que havia três elementos suspeitos próximos a certa parada de ônibus; que decidiram averiguar a situação e foram até o local com os faróis apagados; que os indivíduos avistaram a viatura e empreenderam fuga; que sua equipe começou a perseguir os indivíduos, logrando êxito em capturar apenas dois, sendo um deles menor de idade;
que fez a detenção do acusado, o qual estava escondido em uma residência; que o acusado tinha tirado a camisa; que não encontrou nada com o acusado; que a mochila com as armas foi encontrada pelo policial Celso
; que não se recorda onde o PM Celso localizou a mochila com armas”.

Paulo da Rosa Celso de Farias
, testemunha de acusação, policial militar, narrou em
juízo
, por meio de carta precatória (doc. ID 10243361): “Que se recorda da diligência; que estava fazendo ronda e avistaram os três suspeitos, os quais correram ao avistar a viatura; que saiu da viatura e começou a perseguir um dos suspeitos;
que no decorrer da perseguição, o acusado abandonou uma mochila, a qual continha duas armas caseiras
; que o acusado se escondeu em uma residência, onde foi localizado pelo PM Angelim”.

Os
depoimentos de policiais militares
são revestidos de
valor probatório
, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente por conta de sua condição funcional. Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo em conta fatos minimamente embasados, é que o valor do depoimento, como elemento de convicção, pode restar comprometido.

Os policiais que efetuaram o flagrante foram uníssonos acerca da conduta criminosa imputada ao réu,
inexistindo qualquer situação que pudesse colocar em dúvida suas declarações
. Todos relataram que
o acusado se desfez da mochila, a qual continha as armas de fogo de fabricação caseira
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. ALEGAÇÃO DE
MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA NO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO E NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do apelante, pois o porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Dessa forma, não há que se falar em absolvição por inexistência de perícia, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato.
Ademais, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas à condenação
.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004885-18.2018.8.14.0501 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).

Por sua vez,
o acusado Oendson Henrique dos Passos Mamede
, em
juízo
(doc. ID 10243362),
negou a prática delitiva
, destacando que os policiais já chegaram na residência onde ele estava (casa de uma amiga) portando uma mochila com armas.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos
depoimentos constantes dos autos
, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento.

Sendo assim, embora a defesa tente desmerecer as provas orais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
, estando
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas
, principalmente pelos
depoimentos testemunhais
e pelo
laudo pericial das armas
(doc. ID 10243394).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024